Tribunal: STF
Processo: HC 105169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE ENCONTRAR O INVESTIGADO, É VALIDA A CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. 


1. A determinação da citação por edital decorreu do fato de estar o paciente em local incerto e não sabido, desde a fase de inquérito. 




2. Realizadas todas as diligências para tentar localizar o paciente, e não havendo êxito, é válida a citação por edital. 




3. Ordem denegada.